Tribunal: TJDFT
Processo: 0731609-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
1. De acordo com o enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo.
2. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular tem prazo prescricional de cinco anos, ex vi do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
3. É possível o ajuizamento de ação monitória fundada em faturas com a discriminação pormenorizada dos serviços utilizados, detalhamento das contas, e-mail informando os valores atrasados e memorial de cálculos.
4. Recurso não provido.